Tribunal: TJMT
Processo: 12515-57.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 31/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
31/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 637665-7 / 2020
Segunda-feira, 31 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80125151820188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80125151820188110001
Requerente: PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES
Requerido: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
Beneficiário: PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES
Conta Judicial 2300126345417
Valor: R$ 602,94 (seiscentos e dois reais e noventa e quatro centavos)
Autorizado: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 20.963.985/0001-68
Data de Emissão: 31/08/2020
Titular Conta ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 20.963.985/0001-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 884227 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1060110408 1/1